Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-94.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos processos decorrentes da prática de atos infracionais, é possível que a apelação defensiva seja recebida apenas no efeito devolutivo, impondo-se ao adolescente infrator o cumprimento imediato da medida socioeducativa estabelecida em seu desfavor. Precedente do STJ.

2. A ausência de perícia na arma de fogo utilizada no ato infracional análogo crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova como a declaração das vítimas.

3. Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação ao adolescente infrator quando amparada na gravidade concreta do ato infracional, em que houve o emprego de arma de fogo e de violência contra as vítimas, bem como na necessidade da reinserção social e de aprendizado do menor, o qual se encontra envolto na prática de atos ilícitos e no uso de entorpecentes, fora o contexto de evasão e de defasagem escolar.

4. Recurso conhecido e desprovido.